Tribunal: STF
Processo: RE 84151
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-03-08
Data de publicação: 1977-03-08

Ementa:
- REGISTRO DE IMÓVEIS. DECRETO N. 4.857, DE 9 DE NOVEMBRO DE 1939, ART. 244. TRANSCRIÇÃO. - APRESENTAÇÃO DO ÚLTIMO TÍTULO ANTERIOR AO CÓDIGO CIVIL. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOMÍNIO, COM EXIBIÇÃO DE
TÍTULOS ANTERIORES. - INADMISSIBILIDADE. - DÚVIDA IMPROCEDENTE. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.